Tribunal: STF
Processo: RE 1347143
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJPR, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EMBASADA NA INOBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO EXECUTADO, ESPECIFICAMENTE QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA DAS SANÇÕES DA LEI Nº 8.429/1992, QUE CONSTOU NA PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO JULGADO À LUZ DE TODOS OS SEUS ELEMENTOS (RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO. E DISPOSITIVO), COM VISTAS. A DELE SE RETIRAR A RATIO DECIDENDI. A SER RESPEITADA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 489, §39 DO CPC. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE RECOMENDAM A RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 525, §42 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE É FACILMENTE AFERÍVEL POR ELEMENTOS QUE JÁ SE ENCONTRAM NOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA PROCEDIDA PELA PARTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO- TRÂMITE CÉLERE DO CUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA NA VI RECURSAL. RECURSO PROVIDO.” (eDOC 2, p. 168-169)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, §§4º e 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se na esteira dos paradigmas constitucionais indicados o ressarcimento por danos causados ao erário era devido mesmo antes da vigência da lei de improbidade administrativa.



    Afirma-se, ainda, que na fase de cumprimento de sentença a decisão recorrida contrariou o título executivo formado na fase de conhecimento, por sua vez acobertado pela coisa julgada, quanto à extensão temporal das penalidades.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei federal 8.429/1992 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que de uma leitura global do título executivo judicial deve ser considerada a limitação temporal referente à vigência da respectiva legislação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Firme nessa linha de raciocínio, tem-se que deve ser considerada a limitação temporal da aplicação da Lei n° 8.429/1992 no cumprimento do julgado, pois foi expressamente retratada no acórdão exequendo - ainda que sucintamente -, como um elemento de cunho decisório e que, portanto, se presta a dar alcance à parte dispositiva e, em último caso, à incidência das sanções empregadas no caso concreto. 



    Por óbvio que não se trata de um elemento periférico da decisão ou mero reforço argumentativo para se chegar à ratio decidendi do caso, porquanto houve manifestação clara do julgador sobre a necessidade de revisão das sanções aplicadas na r. sentença, sob o fundamento, dentre outros, de que "[...] a Lei nº 8.429/1992 entrou em vigor somente no mês de junho do ano de 1992 e, apenas a partir daí incidem as sanções previstas." (fls. 192). 



    E, pelo princípio da boa -fé, o qual, inclusive, deve ser um vetor da interpretação da decisão judicial, não se pode entender que a limitação temporal de incidência da LIA correspondeu ao uso de palavras soltas no acórdão, haja vista que houve expressa menção a essa questão no recurso de apelação do réu (fls. 108), o que acabou encontrando eco no julgado, já que nele foi também citado tal fundamento para o sopesamento das penalidades aplicadas. 



    Ora, violaria a boa -fé e até mesmo a segurança jurídica que depositou o agravante na prestação jurisdicional procedida no julgamento de seu apelo, a imposição da interpretação de que o argumento que fora por ele expressamente aduzido apenas constou na decisão como obter dictum, ou seja, como um argumento meramente retórico.



    (...)



    2.1.2. Ademais, não se sustenta a menção de que a limitação temporal da aplicação da LIA seria relativa só às ‘sanções novas’ que teriam sido previstas por meio da Lei no 8.429/1992.



    No acórdão não há essa discriminação defendida pelo agravado, pois a limitação temporal foi anunciada quanto às sanções previstas na LIA, sem, contudo, indicar especificamente quais seriam beneficiadas ou não por tal limitação. Logo, a alusão às sanções previstas na lei engloba todas as penalidades, inclusive, o ressarcimento ao erário, ainda que essa sanção seja similar a uma forma de reparação prevista em outras legislações existentes antes mesmo do advento da Lei n°. 8.429/1992. 



    (...)



    No caso, houve impugnação específica da parte quanto a excesso, eis que a parte indicou pontualmente a sua origem, qual seja, a interpretação equivocada do julgado de que a menção à aplicação temporal da LIA não estaria incluída na ratio decidendi e, assim, não seria objeto do cumprimento do julgado. 



    Ademais, o referido excesso representou, em números, o acréscimo de mais seis remunerações do que o devido no ressarcimento ao erário, porquanto, enquanto o autor demandou a inclusão de 12 remunerações percebidas pelo réu, ora agravante, em 1992, o correto é o pagamento de apenas seis, a contar a partir de junho até dezembro. 



    Ora, há informação nos autos do quanto corresponde uma remuneração percebida pelo réu no ano de 1992, o que, facilmente multiplicado por seis, gera a soma originária devida a título de ressarcimento ao erário. 



    Nesse sentido, revelar-se-ia por demais formal o não recebimento da impugnação apresentada tão-somente pelo fato de tal dado não ter constado no petitório, apesar de ser aferível sem maiores esforços e sem prejuízo do trâmite célere do cumprimento.” (eDOC 2, p. 177-184)



    Por conseguinte, a decisão impugnada não divergiu da jurisprudência do STF, segundo a qual a Lei 8.429/1992 não se aplica aos atos praticados antes de sua vigência, embora permanecesse possível o ressarcimento ao erário por meio da incidência de outros diplomas.



    Cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. IRRETROATIVIDADE. 1. A Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) não se aplica aos atos praticados antes de sua vigência. Permanece, porém, a possibilidade de ressarcimento ao erário, iniciada com o Decreto 20.910/1932 e Decreto-Lei Federal 3.240/1941; e garantida pela Lei 3.164/1957 (Lei Pitombo-Godói), Lei 3.502/1958 (Lei Bilac Pinto), Lei 4.717/1965 (Ação Popular), Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública), Decreto-Lei 2.300/1986 e Código Civil. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1197667 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.09.2020)



    Contudo, in casu, essa possibilidade destoa do acervo fático-normativo aduzido aos autos e delineado pelo Tribunal de origem, cuidando-se de inovação recursal neste momento processual.



    Nesse sentido, vejam-se as ementas dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Irregularidades em procedimento licitatório. Inovação recursal. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Não cabimento. Precedentes. 1. A matéria trazida no presente recurso, relativa à alegada contrariedade ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, não foi suscitada nas razões do recurso extraordinário. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1229161 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.12.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO ESPECIAL EM QUE NÃO HÁ FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 806608 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2016)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido no que toca à aplicabilidade no tempo das sanções derivadas de ilícitos administrativos restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 8.429/1992. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional e da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1237379 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.05.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES ANTE O RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE. CPC/1973. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Intimação do acórdão recorrido proferido pelo Tribunal de origem, durante a vigência do CPC/1973. Inaplicabilidade do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1073734 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.03.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente